Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-12.2022.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001196-12.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEREZA FATIMA DE CARVALHO ANDRADE - CPF: 627.742.041-00 (APELADO), ROSALINA MUSTASSO GARCIA - CPF: 717.114.229-91 (ADVOGADO), ALEXANDRA APARECIDA ANDRADE - CPF: 915.145.171-91 (APELADO), PAULA FERNANDA DE ANDRADE - CPF: 005.364.191-40 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA
- PRELIMINAR

-
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO
-
NÚMERO MÍNIMO DE SEGURADOS - NÃO EXIGIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
-
MORTE DE CÔNJUGE
-
COBERTURA CONTRATUAL PREVISTA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO
- RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - FORMA SIMPLES - NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não verificado o cerceamento do direito de defesa, porque a prova postulada não é imprescindível
ao deslinde do feito e as questões postas a julgamento foram esclarecidas por outros meios
probatórios já constantes nos autos.

2
. Verificada a previsão de cobertura contratual para
morte de cônjuge, bem como o percentual de 100% do capital segurado,
é devida a indenização securitária
no valor fixado em sentença.

3.
A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser realizada na forma simples, porque não configurada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

ICATU SEGUROS S/A
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a
Ação
de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição de Indébito,
que
lhe movem
PAULA FERNANDA DE ANDRADE, ALEXANDRA APARECIDA ANDRADE
e
TEREZA FÁTIMA DE CARVALHO ANDRADE
,
julgou

parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
,
para
:

a) condenar a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 61.279,30, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo (mês em que deveria ter sido feito o pagamento);

b) condenar a ré à restituição em dobro dos valores debitados após o mês do sinistro (entre 09/2021 e 04/2022), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso;

c) condenar a ré ao pagamento das custas processuais;

d) condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor do proveito econômico obtido pelo autor
;

e) condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 5% sobre o valor do dano moral improcedente
, com a suspensão da exigibilidade, por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

O apelante
suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa,
em razão do indeferimento das provas postuladas, como a expedição de ofício à estipulante do contrato e à previdência social ou ao Ministério do Trabalho, para apresentarem nos autos a GFIP e SEFIP referentes ao mês da contratação do
seguro e ao mês do sinistro, a fim de verificar a condição de segurado do falecido e apurar o valor do capital individual.

No mérito, defende a inaplicabilidade do Tema 1.112/STJ ao caso, sob o fundamento de que é de responsabilidade exclusiva da estipulante o dever de informação no contrato de seguro de vida coletivo.

Afirma que a contratante tomou ciência das condições contratuais, em especial sobre a necessidade de participação mínima de três segurados principais, em razão de que requer a improcedência da ação, por perda do direito à garantia.

Diz que não houve má-fé apta a justificar a restituição em dobro.

Alega que o valor do capital segurado individual é de R$ 51.066,08.

Aduz que o índice de correção monetária a ser aplicado sobre o valor da condenação é o IPCA, porque foi pactuado em contrato.

Sustenta que o marco inicial para o cômputo dos juros de mora é a data da citação, por se tratar de relação contratual, conforme determina o art. 405 do CC.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem c
ontrarrazões
(
Certidão -
I
d.
227224663
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte
requerida
, ora apelante, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova
postulada, como a expedição de ofício à estipulante do contrato e à previdência social ou ao Ministério do Trabalho, para apresentarem nos autos a GFIP e SEFIP referentes ao mês da contratação do seguro e ao mês do sinistro, a fim de verificar a condição de segurado do falecido e apurar o valor do capital indiv
idual.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Com relação ao pedido de expedição de ofícios, verifica-se que estava fundado no objetivo de comprovar que a parte autora não
possuía o número de três colaboradores exigido.

Assim decidiu a sentença impugnada:

“(...) Muito embora a 1a requerida tenha pugnado pela expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho, com o provável fito de demonstrar que as Requerentes não possuíam o número de colaboradores suficiente para cumprir a cláusula contratual, tais provas se mostram despiciendas.

Isso porque na própria inicial a parte requerente admite que não cumpria a exigência do número de três colaboradores, tornando tal fato incontroverso, razão pela qual INDEFIRO o pedido. (...)”.

Dessa forma, não se verifica o alegado cerceamento de defesa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)
:

Eminentes Pares:

Trata-se, na origem,
de ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais e repetição de indébito movida
por
PAULA FERNANDA DE ANDRADE, ALEXANDRA APARECIDA ANDRADE e TEREZA FÁTIMA
DE CARVALHO ANDRADE
em face de
ICATU SEGUROS S/A
.

A r. sentença impugnada
julgou
parcialmente
procedente a ação
e dela recorreram ambas as partes.

A controvérsia está em saber se
é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram Contrato de Seguro de Vida Empresa,
por meio do qual a autora
se tornou beneficiári
a
da
apólice no
930143435552
, com vigência entre 01.06.2020 e 31.05.2022
(Id.
219750160
e seguintes
).

O pacto previa o valor de R$
61.279,30
como capital segurado individual e fixou o percentual de 100% d
esse montante
para cobertura de “
morte (cônjuge)
”.

Do exame, c
onstata-se que Pedro Soares de Andrade, cônjuge de Tereza
Fátima de Carvalho Andrade e genitor de Paula Fernanda de Andrade e Alexandra Aparecida Andrade, veio à
óbito em 13.04.2021 (Id.
219750156
).

Demonstrados, portanto, os temos da contratação e a
morte do cônjuge da autora
, é caso de manter a sentença que condenou as rés ao pagamento de
R$ 61.279,30

à parte autora
, referente à cobertura securitária.

Ademais, a seguradora apelante alega
que
a contratante tomou ciência das
condições contratuais,
sobre a
necessidade de participação mínima de três segurados principais,
bem assim requer a aplicação do entendimento proferido no
Tema 1.112/STJ, que é de responsabilidade exclusiva da estipulante o dever de informação no contrato de seguro de vida coletivo.

No âmbito do julgamento do Tema 1112, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou o entendimento:

“(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (
ii
) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes,
visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora” (Tema 1112/STJ, REsp 1874811/SC e
REsp 1874788/SC).

Pois bem.

No caso,
de fato consta do contrato a exigência do número mínimo de três colaboradores (cláusula 3.3 – Id.
219750164 - Pág. 5
), porém a parte autora comprovou que não houve essa exigência no ato da contratação, o que não foi desconstituído pela empresa requerida, ora apelante.

Sobre o assunto assim decidiu a sentença impugnada:

“(...)
Não ser olvida que haja uma cláusula no contrato (no 3.3) que estipula a necessidade de um número mínimo de três colaboradores para que o prêmio seja pago. Lado outro, a parte autora foi exitosa ao demonstrar que nenhuma dessas exigências foi feita quando da contratação do serviço.

Dito de outro modo, quando foi do interesse de concretizar o negócio, as requeridas praticamente
abriram mão de
formalidades, como exigência de documentos comprovando o número de colaboradores e até mesmo a assinatura do contrato, que só foi feita depois da comunicação do sinistro, com se infere em ID. 101625975 - Pág. 1/3.

Aliás, a própria 1a Requerida admite em sua contestação que solicitou ao representante legal da empresa, após o sinistro, os documentos pertinentes e a real quantidade de sócios e funcionários.

Neste escorço, não podem as Requeridas se beneficiarem da própria torpeza, exigindo que a parte admita ser prejudicada por uma cláusula a qual sequer concordou conscientemente, assinando tão somente após a comunicação do sinistro.

Ademais, ainda que a parte requerente tivesse assinado o contrato à época, trata-se de parte vulnerável na relação jurídica, de modo que as requeridas deviam cobrar as mesmas exigências quando do fechamento do contrato, impossibilitando, portanto, que a requerida contratasse o serviço oferecido, à míngua de não preencher os requisitos.

Nesta linha de intelecção, evidencia-se afronta clara à boa-fé objetiva, em que um de seus desdobramentos repele o comportamento contraditório reconhecido como
venire
contra
factum

proprium
, já que a exigência para o pagamento simplesmente não existiu quando da contratação, razões pelas quais resta comprada a ilicitude da conduta e a responsabilidade objetiva no caso em testilha.
(...)”.

De fato, nota-se que a requerida/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a exigência do número mínimo de segurados à época da contratação e, dessa forma, não pode impor tal exigência para o pagamento da indenização.
Por esse mesmo
motivo, não é aplicável ao caso o entendimento proferido no Tema 1.112/STJ.

Com relação à restituição dos valores cobrados
indevidamente
após o sinistro, a r. sentença determinou que houvesse a restituição
em dobro d
esse montante,
com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso
.

Sobre o assunto, s
abe-se que é necessária a comprovação de má-fé para autorizar a restituição dobrada nos moldes do art. 42 do CDC.

E, nesse contexto, comporta
reforma
a sentença impugnada, porquanto é devida a restituição do indevidamente descontado na forma simples e não em dobro, já que não há
comprovação de que a requerida agiu com dolo ao realizar os descontos ora questionados.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – ARGUIÇÃO DE VALOR EXCESSIVO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – QUESTÃO DE
CIDIDA E NÃO RECORRIDA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023715-67.2020.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024).

Lado outro, o índice
de correção monetária a ser aplicado sobre a indenização securitária
é o
IPC-A
, porque
o contrato firmado entre as partes previa expressamente na cláusula
10.1.
a aplicação do índice IPCA para correção das indenizações (Id.
219750164 - Pág. 11
).

Por fim,
q
uanto ao momento de incidência dos juros de mora, a apelante pretende que o termo inicial se dê com a citação.

No entanto, nos contratos de seguro, isto é, em relações de natureza contratual, em que a obrigação é positiva e líquida e deve ser paga em parcela única, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme prevê o art. 397 do Código Civil.

No caso, o evento danoso é a data do vencimento da obrigação não adimplida, como posto na sentença, isto é,
a data em que deveria ter sido pago o prêmio.

Portanto, mantém-se também
a
determinação de
que os juros de mora sejam calculados a partir do vencimento da obrigação.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a determinação de restituição em dobro dos valores cobrados após o sinistro, para que seja realizada na forma simples, porque não comprovada a má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024